Tribunal: TJSP
Processo: 2029513-13.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. A matéria ventilada foi efetivamente enfrentada, de forma clara e inteligível, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Embargos que não se prestam para novo julgamento da causa. EMBARGOS REJEITADOS.